Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-45.2014.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001243-45.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wanderson Alves de Carvalho (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLOVIS GALLE - CPF: 532.147.811-20 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CLAUDIA ANDRADE DE CARVALHO TOIGO - CPF: 406.362.911-20 (VÍTIMA), WANDERSON ALVES DE CARVALHO (APELANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO –
1)
–
PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

(
WANDERSON CARVALHO)
-
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PENA
IN CONCRETO
– PROCEDÊNCIA - MENORIDADE RELATIVA – PRAZO REDUZIDO PELA METADE (ART. 115, CP) – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – PRELIMINAR ACOLHIDA –

MÉRITO DO APELO PREJUDICADO –
2)
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
(
CLÓVIS GALLE)
– DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU – ALEGADA COAÇÃO POLICIAL -
IN DUBIO PRO REO
– NÃO CABIMENTO - DEPOIMENTO DO COMPARSA ALINHADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME E PROVAS ORAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO

- NEGATIVA DE AUTORIA DESAMPARADA E INVERROSÍVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.1) REDUÇÃO DA PENA
– CABIMENTO – MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – REAJUSTE – PRECEDENTES DO STJ –
2.2)

PEDIDO DE ISENÇÃO

DAS CUSTAS PROCESSUAIS
- IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–

APELO DE
WANDERSON CARVALHO
PREJUDICADO, POR ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APELO DE
CLÓVIS GALLE
PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONADA A PENA FIXADA NA ORIGEM. A DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 -

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se ao réu foi fixada pena de 3 anos e 06 meses de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreria em 8 anos, contudo, tratando-se de agente menor de 21 anos de idade à época do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 4 anos, entre a data do recebimento da denúncia, e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, V, 115, do CP. Em consequência, prescrita, também, a pena de multa cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

Acolhida a preliminar,
por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do recurso da apelação.

2 –

A tese de ocorrência de coação ilegal praticada por policiais (para obterem a confissão e delação do corréu), deve ser embasada em algum elemento de prova, sob pena de se revelar meramente protelatória. Na Hipótese, além de não existir prova mínima ou evidencia demonstrando que as palavras do corréu,
perante a autoridade policial, tenham sido obtidas mediante coação ou qualquer outro meio ilegal, a confissão do comparsa, detalhando a dinâmica do furto e a exata participação do apelante, está em sintonia com as declarações judiciais da vítima e também dos policiais responsáveis pela investigação do furto praticado pela dupla.

2.1 –
Havendo apenas uma circunstância judicial negativa (art.59, CP), é
desproporcional
a majoração da
pena-base
em mais da metade do mínimo legal previsto. Não sendo
apresentada justificativa para a escolha da fração de aumento da basilar, deve, a corte revisora, readequar o cálculo conforme orientações do STJ. Nestes termos, o

quantum
de aumento relacionado a cada circunstância judicial
pode, entre outros critérios, ser calculado com base no termo

médio entre o mínimo e o máximo da
pena
cominada em abstrato ao

crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59

do CP (fração de 1/8).

2.2 –
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que aquele será o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas por
WANDERSON ALVES E CARVALHO
e
CLÓVIS GALLE
, contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, em que foram condenados às sanções do artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal

- Furto qualificado (Id. 167135850).

Nas
razões
sob Id. 167135850, a Defesa de
Clóvis Galle
(condenado a pena de 3 anos e 6

meses de reclusão, regime aberto, e 12 dias-multa), requer a
absolvição
do apelante (art. 386, VII, CPP), alegando que a confissão extrajudicial

feita pelo corréu
Wanderson,
foi obtida mediante coação policial e retificadas em juízo. Alega, pois, que não existe prova capaz de amparar, com segurança, a sua condenação. Caso não, requer ao menos a
redução da pena i
mposta e a
isenção do pagamento das custas processuais
, por ser pessoa hipossuficiente.

Na sequência,
Wanderson de Carvalho
(condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, regime semiaberto, e 12 dias-multa), apresentou suas
razões
(Id.
167135872
)
pugnando, em
preliminar
, o reconhecimento da
prescrição

da pretensão punitiva
estatal, na modalidade
retroativa
porque, à época do crime, era
menor de 21 anos de idade
(atenuante da
menoridade relativa
).

No
mérito
, requer a
absolvição
, com base na insuficiência de provas (art. 386, inc. V e VII, do CPP), ou, ao menos, o
decote da qualificadora
prevista no inciso I, §4º, do art. 155, do CP.

O MP ofereceu as
contrarrazões
pugnando a
rejeição da preliminar
de prescrição invocada por
Wanderson Carvalho
afirmando que o apelante já contava com 21 anos de idade na época do crime. Prosseguindo, pugnou o
desprovimento de ambos os apelos
, porque, sob sua ótica, a autoria e materialidade do crime de furto qualificado estão cabalmente demonstradas pelos depoimentos da vítima e dos policiais ouvidos em juízo, tudo em plena sintonia com a confissão extrajudicial de
Wanderson Carvalho
.

A
d. PGJ
manifestou-se pelo acolhimento da
prejudical de mérito
invocada por
Wanderson Carvalho
, para reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa e declarar extinta a sua punibilidade. Quanto ao apelo de
Clóvis Galle
, é pelo
desprovimento
, em parecer assim sumariado (Id. 197223195):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, CP) SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: APELANTE WANDERSON ALVES DE CARVALHO: 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO CRIME – ART. 115, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, COM PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS, REDUZIDO PELA METADE DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OCORRIDA – MÉRITO PREJUDICADO – APELANTE CLÓVIS GALLE - 2. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ARGUIÇÃO DE FALTA DE JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA ORAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS TOMADOS EM JUÍZO (ENUNCIADO ORIENTATIVO 08 DO TJMT) – DELAÇÃO DE CORRÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL, RETRATADA EM JUÍZO – ARGUIÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS APTAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO - 3. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – ART. 804, DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE WANDERSON E DESPROVIMENTO DO APELO EM RELAÇÃO AO APELANTE CLÓVIS GALLE.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes
WANDERSON ALVES
e
CARVALHO
e
CLÓVIS GALLE
foram condenados como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, porque, na madrugada de 17/06/2013, no município de Água Boa/MT, romperam as grades da empresa “Moto Norte”, de propriedade da vítima
Claudia Andrade de Carvalho Toigo
e de lá, subtraíram cinco motosserras avaliadas, cada uma, em R$ 2.500,00.

De inicio, a d. Defesa de
Wanderson
pugna,
em preliminar
, a
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa
.

Com razão.

No caso vertente,
Wanderson
foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática

artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.

Conforme o art.
109, IV, c/c art. 110
,
§1º,
ambos do CP, verifica-se a ocorrência da prescrição em
8 anos.

Deve-se considerar,
in casu
, que o apelante tinha
20 anos e 06 meses de idade à época dos fatos
, pois nasceu em 13/12/1992 e o crime foi cometido em 17/06/2013, conforme Boletim de ocorrência de Id. 167135849 (ff. 22/23-Pje).

Desse modo o lapso temporal prescricional se reduz pela metade (
art. 115, CP
), ou seja: 4 anos.

A denúncia foi recebida em 09/09/2014 (Id.
167135849
) e a sentença condenatória foi publicada em 15/10/2018 (Id.
167135850
), com ciência do MP em 08/09/2018, sem interposição de recurso.

Esse tempo, pois, é suficiente para fulminar a pretensão punitiva estatal, o que leva à inexorável extinção da punibilidade do acusado,
ex vi
do artigo
107, IV, do CP.

Igualmente, está prescrita a pena de multa cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do
art. 109, parágrafo único
,
art. 114, II, do CP
.

Com tais considerações, acolho a preliminar invocada e julgo
extinta a punibilidade
do apelante
Wanderson Alves
, diante do reconhecimento da
prescrição retroativa
em relação ao crime que lhe foi imputado, com arrimo no art. 107, IV, art. 109, IV, art. 115, art. 110, §1º e art. 114, II, todos do Código Penal; diante disso,
fica prejudicada a análise das teses defensivas em relação ao apelante
.

2 – Apelo de Clóvis Galle.

Por sua vez,
Clóvis Galle
busca a absolvição invocando a fragilidade probatória (
in dubio pro reo
) e dizendo que, na verdade, a confissão e delação feitas por
Wanderson
foi obtida, na fase extrajudicial, mediante coação dos policiais.

Diz, portanto, que além de nulo, seu interrogatório sequer foi confirmado em juízo, não existindo provas suficientes para a condenação.

Razão não lhe assiste.

Pelos documentos coligidos é possível observar que o PC
Rubens Gomes
e o PM
José Bonfim
, conseguiram informações de que
Wanderson
seria um dos responsáveis pelo furto ocorrido da empresa “Moto Norte”.

Conduzido até a delegacia (em 23/08/2013),
Wanderson
confessou o crime e disse que toda a ideia partiu de
Clóvis Galle
, o qual, inclusive, lhe propôs o pagamento de R$ 2.0000,00 pela participação na empreitada.

Narrou com clareza a dinâmica delitiva, e disse que naquela madrugada, utilizou uma “segueta” fornecida por
Clóvis
para serrar a grade e janela da loja.

Relatou que subtraiu 5 motosserras e que, depois, junto com
Clóvis
, utilizando uma motocicleta bis preta, escondeu os objetos em um matagal
às margens da BR 158
, “próximo aos motéis e posto fiscal”, não sabendo o destino final dos equipamentos.

Em sintonia com o relatado pelo corréu, veja que
Clóvis
confirmou ser proprietário de uma motocicleta bis preta e, aliado a isso, há, nos autos, informações de que, além de residir na área urbana (vizinho, aliás, da empresa-vitima), o apelante possui um segundo imóvel (chácara), localizada no Projeto Assentamento Santa Maria,
na BR 158, Km 608
.

Também, há os testemunhos de
Luciano dias Baptista
e
Rubens Gomes
, investigadores de Polícia Civil, afirmando, em juízo, que em diligências pela cidade, receberam informações de um vigia noturno de que
Wanderson,
também como “filho do sr. Divino”, era um dos autores do furto e que, naquela madrugada, foi visto na garupa de uma motocicleta Biz, cor preta, transportando uma motosserra.

Apesar da negativa de autoria do apelante Clóvis, o fato é que
Wanderson
confessou na fase policial a ação da dupla, e foi exato ao narrar como ocorreu o furto e como transportaram os 5 motosserras (narrando, inclusive, que fizeram 5 viagens) até um local próximo à chácara de Clóvis, não havendo nos autos informações ou notícias de que o
Wanderson
tivesse qualquer interesse em prejudicar
Clóvis
, atribuindo-lhe falsamente a participação no furto, e nem mesmo que os policiais civis quisessem, por alguma razão,

que
Wanderson
simplesmente acusasse o apelante.

Enfim, tais fatos, aliados em conjunto, não me trazem dúvidas quanto à participação do apelante no furto ocorrido contra a empresa Moto Norte, não havendo razões para que a
confissão e delação de Wanderson seja
invalidada.

A alegativa de coação policial,
c.v,
é de prova dificílima e, embora não sejamos ingênuos, a ponto de acreditar que não exista essa prática pelo país afora, não podemos, lado outro, aceitar o argumento sem qualquer prova, ou mesmo indício de prova de que tenha ela ocorrido.

Este ônus, pois, incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP e dele não conseguiu Clóvis, se desincumbir.

Nesse sentido:

“Confissão extrajudicial retratada em juízo, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, justificativa descabida e não há qualquer prova amparando tais alegações.” (N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

“Descabida a pretensão de anulação da confissão feita perante a autoridade policial quando o acusado não logra comprovar a falta de espontaneidade nas declarações e a alegada coação moral que teria motivado a assunção de responsabilidade na via extrajudicial (...).” (N.U 1004239-35.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Por fim, como bem observado na sentença condenatória, embora
Clóvis
tenha dito que, naquele dia, sequer estava cidade, vejo que seu álibi não restou comprovado.

Na verdade, as testemunhas de defesa
Josimar
e
Renerson
, afirmaram que no dia do furto, estiveram com
Clóvis
em uma chácara até aproximadamente 01h da manhã; no entanto, pelo que consta dos autos, o delito ocorreu por volta das 03h da manhã, de nada valendo, pois, os testemunhos prestados ou mesmo a companhia daquelas testemunhas em horário anterior aos fatos.

E mantida a condenação,
de ofício
, procedo a um pequeno reparo na pena-base porque, iniciada em 1 ano e 6 meses acima do patamar mínimo (2 anos) diante de uma única circunstância judicial negativa (culpabilidade), e sem qualquer fundamentação ou critério matemático para essa majoração.

Assim, readéquo a basilar e, iniciada em 2 anos de reclusão mas desfavorável a “culpabilidade”, adoto o critério aritmético do termo médio, atualmente orientado pelo STJ (fração de 1/8 por cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador –
in casu
, 6 anos de reclusão), e encontro a basilar de
2 anos e 9 meses de reclusão
a qual, ausentes atenuantes/agravantes e, na 3º terceira, à mingua de causas de aumento/diminuição da pena, torno definitiva.

Mantenho o regime aberto, tal como fixado na sentença

Outrossim, o pedido de

gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal).

O beneficiário da justiça gratuita, na verdade, não tem direito à isenção ou suspensão das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar eventual “situação de pobreza”, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

A competência para a análise da questão, no entanto, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apelante no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de afastamento ou sobrestamento do seu pagamento.

Destaco, a respeito:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

E deste e. TJMT:

“Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.”(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Com fundamento em tais razões,
em parcial sintonia
com o parecer da d. PGJ,

acolho a preliminar
aventada pela Defesa de
WANDERSON ALVES E CARVALHO
e,
nos termos dos artigos
109
, IV,
110
, §1º,
115
e
114
, II, todos do CP,
julgo extinta
a punibilidade
do apelante
,
diante da ocorrência da
prescrição retroativa.
Fica, pois,
prejudicada a análise do mérito
recursal.

Na sequência,
dou parcial provimento
ao recurso de

CLÓVIS GALLE
, para, mantida a sua condenação, apenas reduzir a pena e fixá-la em
2 anos e 9 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
13 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024